Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária no 1010946-10.2020.8.11.0041, que lhe move SARAH PINHEIRO ANDRADE e ESPÓLIO DE ROGÉRIO ANDRADE indeferiu o pedido de dação em pagamento através do imóvel descrito pelos executados, bem como indefiriu o oferecimento do referido imóvel em garantia à presente execução.
Inconformado, sustenta a Agravante, em síntese, que os pedidos formulados pelas Agravantes/Executadas de dação em pagamento e a oferta de bem a penhora não são, de forma alguma, conflitantes.
Registra que tinha um objetivo final (dar 76% do imóvel dado em garantia ao contrato em pagamento) e, até que tal ato fosse concluído/concretizado, que esta mesma proporção do bem garantisse a execução, com objetivo de dar cumprimento à lógica legal de penhora do bem dado em garantia, bem como resguardar os executados de sofrerem atos constritivos.
Assevera que diante de expressa disposição legal (CPC, art. 835, § 3o), em se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem ofertado em garantia.
Afirma que os próprios Agravados/Exequentes, em sua peça inicial ID. 30142778 -pág.4, requereram em caso de não pagamento pelas executadas no prazo de 3 dias a penhora do imóvel hipotecado.
Alega que a execução pode se realizar no interesse do credor, porém por meio menos oneroso ao executado, bem ainda que não existe qualquer fato que impossibilite a aplicação do art. 835, § 3°, do CPC, com a penhora do bem dado em garantia, quando da pactuação do contrato que aparelha a execução.
Aduz que ofertaram a totalidade como pagamento e penhora o próprio imóvel dado em garantia hipotecária aos Exequentes, nos termos dos arts. 835, § 3o, 1.428, parágrafo único, do CPC, sem a necessidade da delonga e desgaste da excussão.
Anota que o imóvel está avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que atualizados até junho de 2020 nos termos do art. 1.484 do CC, perfaz a quantia de R$ 2.789.808,18 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos), muito além do valor atual da dívida que perfaz a quantia de R$ 2.305.890,33, bem como, que não contam qualquer impeditivo trabalhista.
Por fim, anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal com concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento mérito do presente recurso, desconstituindo a penhora de valores realizadas até então, ou seja, a quantia de R$ 8.455,51.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
A Agravante alega que a dação da totalidade do imóvel gravado em garantia hipotecaria à Agravada para o pagamento da dívida sub judice é possível, com amparo no art. 1.428, parágrafo único do CC, independente da anuência da credora.
Afirma ainda que não existe qualquer fato que impossibilite a aplicação do art. 835, § 3°, do CPC, com a penhora do bem dado em garantia, quando da pactuação do contrato que aparelha a execução.
Consta dos autos que os Agravantes/compradores pactuaram com os agravados/vendedores a compra do imóvel descrito nos autos, pelo valor total de R$ - 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme cláusula quarta – do preço e condição (ID 77178494-p.19).
Consta ainda, que após recebimento dos valores de R$ - 600.000,00 (seiscentos mil reais), foi confeccionado entre as partes, uma Escritura Pública De Compra E Venda, onde conforme pactuado, foi registrado em Primeira e Especial Hipoteca, para garantia dos exequentes, o imóvel matriculado sob o no 106.176, no Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, visando garantir o remanescente de R$ - 1.900.000,00.
Pelo que se extrai dos autos, a Agravante pretende adimplir a execução com a totalidade do imóvel dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 1.428, parágrafo único, do Código Civil, indicando-o em garantia até conclusão do adimplemento, como dispõe o art. 835, § 3°, do CPC, tendo a agravada recusado a oferta e postulado a penhora via SISBAJUD.
Não se verifica a probabilidade nas alegações do agravante, haja vista que não há dispositivo legal que obrigue o credor a aceitar a oferta de coisa diversa (bens imóvel) daquela pactuada (dinheiro).
Diferente do que quer fazer crer, o pleito formulado pela Agravante vai de encontro ao disposto no artigo 313 do Código Civil, o qual estabelece que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”.
Nesse sentido, os recorridos não podem ser compelidos a aceitar o pagamento do débito de forma diferente do que foi avençado, em razão de que a possibilidade de recebimento de prestação diversa da dívida é mero ato de liberalidade, não havendo suporte jurídico capaz de tornar obrigatória a aceitação da Agravada em receber como pagamento o imóvel dado em garantia hipotecária.
Importante registrar que o art. 1.428, parágrafo único do Código Civil assegura apenas a possibilidade do devedor, após o vencimento da dívida, dar a coisa em pagamento, nada dispondo sobre a obrigatoriedade do credor em aceitá-la.
Anota-se que nos casos em que a execução recair sob crédito com garantia real, em regra, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, égide do § 3o, do artigo 835, do Código de Processo Civil. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a recusa da nomeação à penhora de títulos de alienação difícil, incerta ou onerosa, a exemplo do REsp n. 1485790/SP e AgRg no Ag 1237510/SP.
A análise fática do caso concreto demonstra que o bem dado em garantia não estaria apto a garantir a execução da dívida, devendo ser resguardado o direito o exequente à preferência da penhora em dinheiro, conforme preceitua o art. 835, I do CPC.
Deve ser considerado ainda que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =